Tribunal: STF
Processo: Rcl 93164
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Vale S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0001717-78.2024.5.17.0011), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 190-RG, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, bem como do RE 583.050/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):

“12. O processo no qual foi proferido o v. acórdão guerreado trata de reclamação trabalhista ajuizada pelas reclamantes contra a VALE, onde requerem o reajuste da verba “Abono Complementação”, mediante fundamentação de paridade com os índices da Previdência Oficial.
[...]
15. Proferida a r. sentença do Id. 89018b2, o MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Vitória declarou a ilegitimidade passiva da VALE e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos seguintes termos:
[...]
16. Contra a r. sentença, as reclamantes interpuseram recurso ordinário. A VALE, por sua vez, interpôs recurso ordinário adesivo. 
17. O recurso ordinário das reclamantes foi parcialmente provido, afastando a ilegitimidade passiva da VALE e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de prova pericial e julgamento do mérito. 
18. Ao recurso adesivo da VALE, que versava sobre incompetência da Justiça do trabalho, foi negado provimento, tendo a e. 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região assentado que “ (...) não há como afastar a competência da Justiça do Trabalho, sendo inaplicável o entendimento esposado pelo C. STF nos autos do RE 586.453, por se tratar de situação diversa da analisada nos presentes autos”. Destaca-se do v. acórdão (247997e):
[...]
46. Com o registro do Abono Complementação na PREVIC em 2020 (40208301-11), tornou-se irrefutável se tratar de benefício de natureza previdenciária regulamentado pela Lei Complementar nº 109/2001, administrado e pago, desde 23 de novembro de 2001, pela FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL com seu próprio patrimônio sem qualquer ingerência da VALE.
[...]
48. Assim, considerando que o v. acórdão reclamado incorreu em manifesta afronta à autoridade da decisão proferida por esta corte, no julgamento do RE 586.453 e do RE 583.050/RS (tema 190 da repercussão geral), requer seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão do STJ e determinar a aplicação da tese fixada no Tema 190 da repercussão geral, reconhecendo-se a competência da Justiça Comum.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão do TRT/17 e determinar a aplicação da tese fixada no Tema 190 da repercussão geral, firmando-se a competência da Justiça Comum”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Dentre os paradigmas de confronto apontados, invoca-se o definido pela CORTE no julgamento do Tema 190-RG, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.
Assiste razão à parte reclamante.
Ao apreciar o Tema 190-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou o entendimento de que “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.
Na origem, em demanda cuja pretensão envolve diferenças de complementação de aposentadoria, o Juízo sentenciante reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação, sob os seguintes fundamentos: 

“1. Competência Material 
Rejeito. Independentemente da conclusão a que se possa chegar sobre quem seja responsável pelo custeio dos benefícios de natureza previdenciária, temos, aqui, justamente a situação relacionada à limitação entre causa de pedir e pedido. Ou seja, não há nesta ação nenhuma pretensão relacionada à alteração dos benefícios de natureza previdenciária e, sim, um pedido de parcela que, na visão das autoras, é de responsabilidade do empregador de seus falecidos cônjuges. É essa a matéria que me foi submetida e não uma questão previdenciária. 
É crucial que se entenda isso e a forma como entendo o Direito e as responsabilidades das partes nas pretensões que são dirigidas ao Judiciário. Divirjo dos que defendem que os juízes têm o dever de corrigir distorções nos pedidos. Deve o juiz, apenas, resguardar o direito das partes a não serem surpreendidos com decisões baseadas em argumentos sobre os quais não tiveram oportunidade de se manifestar (CPC, 9º e 10). 
Dito isso, evidencia-se que não desejam as autoras que nenhuma alteração nos benefícios previdenciários seja levada a efeito e, tão somente, que a Vale seja condenada ao cumprimento das obrigações de pagar e de fazer requeridas na inicial. 
E, assim, a competência é da Justiça do Trabalho, por ser pedido dirigido ao empregador em relação ao contrato de trabalho que dá subsídios fáticos ao pedido.” (eDoc. 20, fl. 217/218)

Posteriormente, em sede recurso ordinário e recursos ordinários adesivos, o TRT-17 manteve o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação originária, sob os seguintes fundamentos:

“2.2. RECURSO ADESIVO DA RECLAMADA (VALE) 
INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO - MATÉRIA ABORDADA NO RECURSO ADESIVO DA RECLAMADA 
[...]
Afirma, então, que as divergências entre a entidade de previdência complementar e seus associados devem ser dirimidas pela Justiça Comum. 
Assim, pede reforma da sentença. 
Não lhe assiste razão.
A competência da Justiça Laboral está definida no art. 114 da Constituição da República, incluindo todas as ações oriundas da relação de trabalho. 
A controvérsia lançada nos autos diz respeito a um "Abono Complementação" concedido pela reclamada, real empregadora dos autores, como verdadeiro incentivo à aposentação de seus empregados. Tal tema já foi objeto de análise pelo C. TST que, julgando lides similares, entendeu que a ré é a verdadeira responsável pela criação e custeio da parcela, sendo a VALIA utilizada, tão-somente, como meio facilitador do pagamento. Eis os seguintes precedentes:
[...]
Desta forma, a parcela discutida é fruto direto da relação de trabalho outrora mantida entre os autores e a ré, eis que o que se pretende, in casu, é a revisão de benefício instituído e custeado pela VALE. 
Assim, não há como afastar a competência da Justiça do Trabalho, sendo inaplicável o entendimento esposado pelo C. STF nos autos do RE 586.453, por se tratar de situação diversa da analisada nos presentes autos.
[...]
Desta feita, rejeito a preliminar.” (eDoc. 24, fl. 9/12)

Opostos Embargos de Declaração, a decisão foi mantida,  para fins de prequestionamento, foram estes desprovidos, em acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA VALE S.A. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO. Inexistindo vícios no acórdão, devem ser desprovidos os embargos declaratórios. Embargos conhecidos e não providos, sendo devida a multa prevista no §2º do art. 1.026, do CPC/15, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (eDoc. 23)

Como se vê, o próprio ato reclamado proferido pelo TRT-17 assentou que, na origem, na controvérsia “ainda que as autoras sejam pensionistas de ex-empregados falecidos, e recebam o benefício denominado "abono complementação pensão por morte", são partes legítimas para pleitear as diferenças de reajuste do benefício que recebem”. (eDoc. 24, fl. 14)
Nessas circunstâncias, em que declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda cujo objeto é a complementação de diferenças de aposentadoria, resta configurada ofensa ao decidido pelo TRIBUNAL no Tema 190 da Repercussão Geral.
É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista” (RE 1.330.997, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 09/12/2021). 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1166. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda em toda sua extensão, inclusive quanto ao pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática ou à indenização decorrente da ausência dos aportes de sua responsabilidade. 2. Revela-se indevida a aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema 1.166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para ações que discutem diretamente reflexos de verbas trabalhistas nas contribuições devidas à previdência privada. Isso porque não se está diante de pedido formulado exclusivamente com base em vínculo de emprego, mas sim em decorrência de relação previdenciária constituída com base em normas estatutárias e regulamentos internos do plano de benefícios. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.494.141 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 06/06/2025) 
	
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.  3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre “Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária”. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.349.919/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/03/2022)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado proferido pelo  Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e firmar a competência da Justiça Comum para julgamento da demanda de origem (Processo 0001717-78.2024.5.17.0011).
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente